Tribunal: STF
Processo: Rcl 57644
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela G10 Transportes S.A. contra acórdão lavrado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4 nos autos do Processo 0020128-41.2015.5.04.0402 por alegada afronta à autoridade dos precedentes fixados por esta Suprema Corte no julgamento de mérito da ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF.



    A reclamante afirma que a decisão impugnada



    “[...] declarou ilícita a terceirização de atividade-fim da Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC ‘G10 Transportes S/A’, em contrato de transporte de cargas firmado com outra Empresa de Transporte de Cargas – ETC ‘Transportes Tiju Ltda’, celebrado na forma da Lei 11.442/2007 e, em consequência, condenou solidariamente a ‘G10 Transportes S/A’ ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de vínculo de emprego firmado entre a ‘Transportes Tiju Ltda’ e seu empregado (Sr. Claudemar Oldani de Oliveira) […].” (pág. 1 da petição inicial - grifei).



    Prossegue aduzindo que



    “[...] a r. sentença reputou ilícita a contratação entre Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas, crivando-a de fraudulenta sob o fundamento de fraude por pressupor ilegal a terceirização de atividade-fim da ETC contratante, no caso, a G10 Transportes S/A, conforme ressalta da expressão ‘ambas [empresas] possuem o mesmo objeto social’.



    Via de consequência, por pressupor ilícita a terceirização da atividade-fim da ETC ‘G10’, condenou-a solidariamente à ETC prestadora de serviços, ‘Tiju’, ao pagamento de verbas trabalhistas devidas por esta a seu empregado. Eis os parâmetros de fato e de direito incontroversos, que não se pretende revolver.



    Prosseguindo na defesa da vigência e eficácia dos artigos 2º, 4º § 5º, e 5º, da Lei 11.442/07, a aqui Reclamante interpôs adequado Recurso Ordinário que foi desprovido pelo C. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, decisão contra a qual se reclama […].” (págs. 8-9 da petição inicial – grifei).



    Sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado,



    “[...] mesmo reconhecendo o enquadramento da relação entre as ETCs na legislação civilista, o respeitável acórdão entendeu por impor responsabilidade solidária trabalhista à G10 Transportes S/A para com a Transportes Tiju Ltda, contratada sob a regular forma da Lei 11.442/2007, com fundamento em ilicitude de terceirização de atividade-fim e, assim, em clara violação ao determinado no julgamento da ADC nº 48 e da ADI nº 3.961, quanto (i) à licitude da terceirização de atividade-fim das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas, e (ii) à natureza comercial dos negócios jurídicos albergados pela Lei 11.442/2007, afastando a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e, quanto menos, impor condenação à empresa não empregadora.” (págs. 11-12 da petição inicial).



    Ao final, requer liminarmente a suspensão do feito na origem e, quanto ao mérito,



    “(i) seja cassada a r. decisão reclamada, resguardando-se o respeito ao precedente vinculante da ADI nº 3.961 que afirma lícita a terceirização de atividade-fim entre Empresas de Transporte Rodoviário de Carga, na forma expressa da Lei 11.442/2007, determinando-se, em consequência, imediata a exclusão da responsabilidade imposta à Reclamante G10 Transportes S/A; ou



    (ii) ao menos, sucessivamente, ser declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para processar a demanda frente a Reclamante G10 Transportes S/A, em respeito ao precedente vinculante da ADC nº 482.” (pág. 24 da petição inicial - grifei).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento.



    O art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para:



    “[...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    No caso, a reclamante afirma que o ato impugnado violou a tese fixada no julgamento conjunto da ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF, cujo mérito foi julgado na sessão virtual que finalizou em 14/4/2020.



    Consoante expresso na exordial, o objeto desta reclamação é o acórdão que julgou o recurso ordinário, proferido em 29/6/2017 (documento eletrônico 37), portanto, em data anterior à decisão do STF. A circunstância é a mesma relativamente ao último ato decisório proferido nos autos na instância de origem. O juízo de admissibilidade do recurso de revista (documento eletrônico 38), da lavra da vice-presidência do TRT4, foi datado em 27/11/2019, sendo, portanto, incabível impugná-lo pela via processual da reclamação.



    Com efeito, este Supremo Tribunal não admite reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de orientação, menciono os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.AÇÃ DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado.



    2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22.



    Agravo regimental desprovido.” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    Anoto, ademais, que ao admitir parcialmente o recurso de revista, o Vice-Presidente não chegou a analisar a subsunção do caso concreto à então vigente medida de suspensão nacional determinada quanto ao tema versado na ADC 48/DF, e limitou-se a verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso. O feito encontra-se no TSE aguardando decisão.



    Ainda que tal óbice pudesse ser superado, cabe ressaltar que a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.



    A reclamante argumenta que o ato reclamado estaria em desarmonia com a tese que ficou consignada no acórdão da ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF, verbis:



    “1 - A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim.



    2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF.



    3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (grifei).



    Para o exame desta reclamação, transcrevo do relatório do acórdão impugnado:



    “RELATÓRIO



    Inconformados com a sentença de ID 8d9982b, complementada pela de ID 9b087d8, que julgou parcialmente procedente a ação, recorrem ordinariamente o reclamante (ID 2a983ca; 3cf1427), a primeira reclamada (ID 9af04dc) e a segunda reclamada (ID 021a46e).



    O reclamante pretende a sua reforma quanto aos seguintes tópicos: jornada de trabalho fixada; intervalo intrajornada; despesas de viagem e integração; dano existencial.



    A primeira reclamada, Transportes Tiju Ltda, insurge-se quanto às diferenças de horas extras; intervalos interjornadas; honorários advocatícios.



    A segunda reclamada, G10 Transportes Ltda., insurge-se quanto à sua responsabilização de forma solidária; horas extras; intervalos interjornadas; diferenças salariais; honorários advocatício.



    Com contrarrazões do reclamante (ID dc31), da primeira reclamada (ID bb3de) e da segunda reclamada (fd66ada), bem como com custas processuais (ID 25d7cc1) e depósito recursal (ID 3708ea3) devidamente recolhidos, sobem os autos a este Tribunal, sendo distribuídos a esta Relatora, na forma regimental.



    O reclamante alegou que foi admitido em 06 de janeiro de 2012 pela primeira reclamada, como motorista bitrem, mas que prestava serviços em favor da segunda reclamada, tendo sido despedido em 13 de agosto de 2014.” (pág. 2 do documento eletrônico 37 - grifei). 



    A partir desse relato, observo que nenhum ponto dos recursos parece questionar a natureza do vínculo jurídico existente entre o autor da ação trabalhista, um motorista, pessoa física, em relação às duas empresas demandadas.



    Não se verifica a impugnação, pela primeira demandada, do reconhecimento da relação de emprego levada a efeito pela sentença recorrida.



    A seu turno, a segunda demandada, ora reclamante, não sustenta a licitude da terceirização em relação à pessoa física, mas sim em relação à primeira demandada, pessoa jurídica.



    O que está em jogo, portanto, é a natureza da relação entre as duas empresas, sendo incontroverso o fato de que o motorista laborou sob a condição de empregado, e não nas condições da Lei 11.442/2007, como transportador autônomo de cargas (TAC).



    Com efeito, tal diploma normativo não foi objeto da sentença de primeira instância (documento eletrônico 8).



    Isso fica claro da leitura do voto condutor do acórdão recorrido, no ponto em que aborda a controvérsia trazida a esta reclamação constitucional:



    “3. RECURSO ORDINÁRIO DA SEGUNDA RECLAMADA. Matéria Remanescente.



    3.1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.



    Defende a segunda reclamada a reforma da sentença que a condenou de forma solidária ao pagamento das verbas deferidas na ação. Sustenta que a decisão deixou de analisar a tese apresentada na sua defesa no que tange à impossibilidade de responsabilização solidária, tendo em vista a existência de legislação especial que rege o tema, garantindo a licitude da subcontratação no transporte de cargas, dizendo expressamente nos art. 2º, art. 4º, § 5º, e art. 5º da Lei 11.442/07 que se trata de relação comercial, a qual não enseja caracterização de vínculo de emprego. Diz que é notório que a sentença proferida violou o art. 2º e o art. 5º da Lei nº 11.442/07, tendo sido devidamente embargada. Afirma que na contestação e nos embargos apresentados restou alegado que a relação entre as reclamadas é puramente comercial, estando amparada na Lei nº 11.442/2007, que expressamente autoriza a subcontratação de outra empresa de transporte de cargas, não havendo nada de ilegal na conduta. Assevera que a sentença omitiu-se quanto ao pedido de aplicação da Lei nº 11.442/07 e violou o art. 2º e o art. 5º da referida lei, não havendo qualquer ilícito cometido pelas reclamadas, capaz de ensejar a responsabilidade solidária, mormente porque a subcontratação possui lei própria que a autoriza. Acrescenta que a suposta prestação de serviços não ocorria de modo exclusivo para ela, como confessado pelo reclamante, o que desconfigura a possibilidade de responsabilização solidária das reclamadas, tendo em vista que retira o requisito subjetivo para a caracterização do ilícito. Ressalta que a r. sentença não andou bem e foi omissa quando não esclareceu a fundamentação para a responsabilidade solidária, já que mera alegação de que se trata de mesmo objeto social e prestação de serviços que beneficiou as duas reclamadas, são características da subcontratação no Transporte Rodoviário de Cargas, o que é lícito por determinação da Lei 11.442/07. Requer seja julgado improcedente o pedido de sua responsabilização solidária, sob pena de violação do art. 2º e do art. 5º da Lei 11.442/07.



    Analiso.



    Foi reconhecida na sentença a responsabilidade solidária da segunda reclamada ao argumento de que ambas as reclamadas possuem o mesmo objeto social, o que evidencia fraude perpetrada e atrai a incidência dos arts. 186, 927, caput, e 942 do Código Civil.



    Embora a segunda reclamada, em sua defesa (ID 29d8209 - Pág. 5 e seguintes), tenha negado que se beneficiou do labor do reclamante, o representante da primeira reclamada, em seu depoimento pessoal, confirmou que aquele transportou cargas para a segunda reclamada, na medida em que afirmou que acredita que o autor tenha feito no máximo duas cargas pela G10. Ainda, é incontroverso que a segunda reclamada teve cargas transportadas pela primeira reclamada, como expressamente reconhece em sua contestação, no entanto, não trouxe aos autos os Conhecimentos de Transporte das cargas transportadas, o que comprovaria que não se beneficiou dos serviços do reclamante, porquanto em tal documento deve constar o nome do motorista do caminhão transportador da carga.



    Por outro lado, a Lei que a segunda reclamada entende violada, por seus arts. 2º, 4º, § 5º, e 5º, assim dispõe:



    "Art. 2o A atividade econômica de que trata o art. 1o desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias:



    I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional;



    II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal.



    § 1o O TAC deverá:



    (…)



    § 2o A ETC deverá:



    (…)



    Art. 4o O contrato a ser celebrado entre a ETC e o TAC ou entre o dono ou embarcador da carga e o TAC definirá a forma de prestação de serviço desse último, como agregado ou independente.



    (…)



    § 5o As relações decorrentes do contrato estabelecido entre o Transportador Autônomo de Cargas e seu Auxiliar ou entre o transportador autônomo e o embarcador não caracterizarão vínculo de emprego. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)



    Art. 5o As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4o desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



    Como se extrai da referida lei, em especial do art. 4º, há a previsão de contratação do Transportador Autônomo de Cargas pela Empresa Transportadora de Cargas de forma direta ou então pelo dono ou embarcador da carga, o que não é o caso dos autos, pois uma Empresa Transportadora de Cargas contratou outra Empresa Transportadora de Cargas e se beneficiou do labor do reclamante, de forma indireta. Logo, não há violação ao quanto ali disposto. O parágrafo 5º do art. 4º desta lei é inaplicável à hipótese, porquanto foi incluído pela Lei nº 13.103, de 2015, portanto, em período posterior ao término do contrato de trabalho ora examinado.



    Ressalto que como o reclamante não pretende o reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com a segunda reclamada, resta incólume o art. 5º da Lei 11.442/2007. 



    Por fim, o art. 2º apenas define quem pode exercer a atividade econômica de Transporte Rodoviário de Cargas por conta de terceiros, quais os requisitos necessários e o tipo de relação estabelecida.



    Destarte, a alegação de que apenas estabeleceu relação comercial com a primeira reclamada, sob o amparo da Lei 11.442/2007, restando, assim, afastada a terceirização ilícita, deve ser rechaçada, pois ambas as reclamadas têm como atividade-fim o transporte de cargas. Assim, tendo havido a terceirização de atividade-fim, é aplicável a responsabilidade solidária, como corretamente reconheceu o Magistrado de origem.



    Nego provimento ao recurso ordinário da segunda reclamada.” (grifei).



    Consoante a leitura do ato impugnado, verifico que o trabalhador buscou reconhecer o vínculo de emprego com a primeira demandada na reclamação trabalhista, e não com a ora reclamante, a quem apenas foi atribuída a responsabilidade solidária. Os termos da responsabilidade das empresas que se beneficiaram dos serviços do motorista não é solucionada pela Lei 11.442/2007, cujo foco principal está sobre a terceirização do serviço em relação a uma pessoa física que, uma vez comprovados os requisitos, cria um vínculo comercial com uma empresa, e não vínculo empregatício.



    Diante dessas circunstâncias, fica evidente que a discussão trazida a esses autos não se confunde com o objeto da ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF.



    A esse respeito, faço menção a acórdãos da jurisprudência deste Tribunal em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DECIDIDO NO PARADIGMA. 1. Ante a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, reconhecida no julgamento da ADC 48, uma vez preenchidos os requisitos legais, estará configurada a relação comercial de natureza civil com transportadores autônomos de carga e afastada a existência de vínculo empregatício com o contratante. 2. Circunscrita a análise promovida na origem a aspectos processuais relacionados à adequação da exceção de pré-executividade aos fins pretendidos, mostra-se evidente que o provimento judicial atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC 48. 3. Ausente identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 49.479-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Vínculo empregatício anterior à Lei 11.442/2007. 3. ADC 48. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da Corte 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 33.707-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator